Tribunal: TJDFT
Processo: 0703915-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703915-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOAO CARLOS ALVES BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Itaucard S/A contra decisão (ID 23116319) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da ação de busca e apreensão, processo n. 0708352-06.2020.8.07.0010, proposta pelo agravante em face de João Carlos Alves Barros, que determinou a emenda à inicial. O agravante requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão e no mérito pugnou pela reforma da decisão para determinar a busca e apreensão do bem dado em garantia. O pleito foi deferido parcialmente por decisão monocrática da lavra deste Relator (ID 23545847). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que houve superveniência de sentença de extinção do feito sem apreciação do mérito por inépcia da inicial, com fulcro no art. 321, parágrafo único c/c art. 330, VI e art. 485, I, todos, do CPC. Com efeito, denota-se a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto quando prolatada a sentença, que é ato de cognição exauriente. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse no julgamento do presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2021, 23:12:05. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator